Tribunal: STF
Processo: ADI 429
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ QUE DISCIPLINAM
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DE ATO COOPERATIVO E CONCEDEM ISENÇÃO DE ICMS
EM HIPÓTESES QUE ESPECIFICAM.
          1) A FALTA DE LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO QUE REGULAMENTE O
ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO ATO COOPERATIVO PRATICADO PELAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS, (CF, ART. 146, III, "C"), O REGRAMENTO DA
MATÉRIA PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL NÃO EXCEDE OS LINDES DA
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA CONCORRENTE QUE LHE E ATRIBUIDA PELA LEI MAIOR
(CF, ART. 24, PAR-3.).
          2) ISENÇÃO FISCAL BENEFICIANDO O RESTRITO UNIVERSO DOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA: PREJUIZO QUE NÃO SERIA IRREPARAVEL,
QUER POR SEU VULTO, QUER PELA IMPOSSIBILIDADE DE FUTURA RECUPERAÇÃO.
          3) SE JA EDITADO O CONVENIO A QUE ALUDE O ART. 34, PAR-8.,
DO ADCT-CF-1988, A SUSPENSÃO CAUTELAR DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL QUE DISPONHAM EM SENTIDO CONTRARIO, ENCONTRA FUNDAMENTO
EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SITUAÇÕES ANALOGAS
(ADIN. N  84 E ADIN. N  286).
          LIMINAR DEFERIDA EM PARTE PARA SUSPENDER A EFICACIA DO ART.
193 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, ART. 201 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 273 E INCISO III DO ART. 283 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO CEARÁ.